Tribunal: CARF
Processo: 13502.902112/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.902112/2012-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.535 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE PEDIDOS
DE COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DE
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS POR NORMA INFRALEGAL.
Nos processos de reconhecimento de créditos do contribuinte contra a Fazenda
Nacional, o ônus da prova cabe ao requerente, e deve ser apresentado o pedido
de compensação ou restituição nos termos da legislação aplicável, mesmo
tratando-se de norma infralegal. A Lei no 9.430/1996 delega competência à
RFB para regular o tema específico. Não cabe afastar os requisitos
administrativos de admissibilidade dos pedidos de compensação ou restituição
com base meramente no Princípio da Verdade Material, dado que o ônus da
prova deve ser suportado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi Rodrigues Lara,
Cynthia Elena de Campos, Alexandre Freitas Costa, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro Lazaro Antonio Souza Soares.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.902112/2012-30
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.535 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902112/2012-30

Relatório
Trata-se de inconformidade em face de Despacho Decisório através do qual restou
indeferido pedido de ressarcimento a título de contribuições para o PIS/Pasep ou para a Cofins,
referentes ao ano de 2007 (1o, 2o ou 3o trimestre), não tendo sido homologadas as respectivas
compensações levadas a efeito nas declarações mencionadas.
Relata a autoridade fiscal que, analisadas as informações prestadas no respectivo
documento, não foi possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte,
mesmo intimado diversas vezes, não apresentou os arquivos digitais previstos na Instrução
Normativa SRF no 86/2001, em conformidade com o ADE Cofis no 15/2001, compreendendo as
operações efetuadas no período de apuração acima indicado.
Inconformado, apresenta o interessado manifestação em que pleiteia:
a) a reunião do presente processo com outros referentes a PER/DCOMP ́s que
tratam da mesma matéria e período, com o fim de afastar o risco de decisões
conflitantes;
b) o exame dos documentos acostados aos autos e o deferimento da realização de
diligência, de acordo com o Decreto n° 70.235/72, artigo 16, inciso IV;
c) por fim, a reforma do Despacho Decisório recorrido, com o reconhecimento
integral do crédito pleiteado e a homologação das respectivas compensações.
Alega que a não disponibilização dos arquivos magnéticos exigidos pela
autoridade fiscal teria sido motivada pela suposta impossibilidade, decorrente da mudança de
sistema operacional de dados, no sentido de extrair informações necessárias à produção de
arquivos magnéticos nos moldes da IN SRF no 86/2001.
Defende que a apresentação de toda a documentação possível, a despeito da
ausência dos mencionados arquivos digitais, não apenas evidenciaria a boa-fé do contribuinte,
mas também comprovaria a existência do direito creditório pleiteado. Assevera que a autoridade
fiscal, no uso de exagerado formalismo, teria desconsiderado as provas acostadas, sequer tendo
analisado o mérito da questão ora discutida.
Segundo a recorrente, a legítima avaliação acerca da validade das compensações
levadas a efeito deveria, em vista do princípio da verdade material, basear-se na existência dos
créditos. Corolário do princípio da legalidade tributária, o princípio da verdade material obrigaria
a autoridade administrativa, detentora de amplo poder investigativo, a buscar incessantemente a
realidade que permearia a exigência do cumprimento da obrigação tributária.
Aduz que o direito ao crédito existiria pelo fato de: o contribuinte ser pessoa
jurídica tributada com base no lucro real; os bens e serviços terem sido adquiridos de pessoa
jurídica domiciliada no país; os custos e despesas incorridos, foram pagos ou creditados a pessoa
jurídica domiciliada no país; tudo isto a partir da aplicação da legislação específica para as ditas
contribuições, diplomas legais estes que abrigariam o direito invocado.
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.535 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902112/2012-30

Em decisão de primeira instância proferida pela respectiva DRJ, os membros da
Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, decidiram julgar improcedente a manifestação
de inconformidade, nos termos do relatório e do voto correspondente.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade quanto ao
mérito do seu direito creditório.
Requer o acolhimento do recurso interposto, de modo que, preliminarmente, seja
anulado o Despacho Decisório. Na hipótese de superada a preliminar, no mérito, pede a reforma
do Acórdão proferido em primeira instância, para determinar a homologação do crédito pleiteado
e, por conseguinte, as compensações pretendidas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
A recorrente requer preliminarmente a nulidade do despacho decisório por
violação ao princípio da legalidade e restrição ao direito de compensar, pois entende que a
Instrução Normativa RFB no 900/2008 extrapola a regulamentação do exercício do direito à
compensação do indébito tributário garantido no ordenamento jurídico brasileiro.
Afirma que, em verdade, a IN RFB no 900/2008 cria um novo requisito à
compensação de crédito tributário, sem qualquer base legal, o que é absolutamente inaceitável
por ferir inequivocamente o Princípio da Legalidade.
Não assiste razão à recorrente. Explico:
A Lei no 9.430/96, que entre outros assuntos disciplina o processo de restituição,
ressarcimento e compensação de tributos federais, delega competência à Receita Federal do
Brasil para regulamentar o tema, nos termos do § 14 do artigo 74 (in verbis):
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação.”
Por sua vez, a Receita Federal do Brasil o fez através da IN RFB no 900/2008,
vigente à época do pedido de compensação e do Despacho Decisório, e que assim determina
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.535 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902112/2012-30

quanto a apresentação dos arquivos digitais requeridos como condição para análise do direito
creditório, nos termos do artigo 65 (in verbis):
“Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento
do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido
direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada,
mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações
prestadas.
§ 1o Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que
tratam os arts. 27 a 29 e 42, o pedido de ressarcimento e a declaração de
compensação somente serão recepcionados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) após prévia apresentação de arquivo digital de todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica, com os documentos fiscais de entradas e
saídas relativos ao período de apuração do crédito, conforme previsto na Instrução
Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de 2001, e especificado nos itens "4.3
Documentos Fiscais" e "4.10 Arquivos complementares PIS/COFINS", do Anexo
Único do Ato Declaratório Executivo COFIS No 15, de 23 de outubro de 2001.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009)
(...)
§ 3o Na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de compensação de
créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31 de janeiro de 2010, a autoridade
da RFB de que trata o caput poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à
apresentação do arquivo digital de que trata o § 1o, transmitido na forma do § 2o.
§ 4o Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a compensação,
quando o sujeito passivo não observar o disposto nos §§ 1o e 3o. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009)”
Portanto, tanto a IN RFB no 900/2008, com suas alterações, quanto a IN SRF no
86/2001 e o ADE Cofis no 15/2001 (que especifica os arquivos digitais exigidos pela
fiscalização), apesar de tratarem-se de normas infralegais, atendem unicamente ao que fora
delegado pela Lei no 9.430/1996, ou seja, disciplinam os procedimentos e processos relacionados
ao ressarcimento, restituição e compensação de tributos federais, sendo perfeitamente válidas e
legítimas as exigências administrativas do processo aqui analisado.
Superada a preliminar de nulidade alegada, passo à análise do mérito. Nesse
sentido, aproveito voto do Conselheiro Jorge Luis Cabral no Acórdão no 3402-010.191, que
muito bem abordou o tema, e peço vênia para transcrever alguns trechos, os quais adoto como
razões decidir:
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo Código de Processo Civil,
Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, o qual em seu artigo 373, reproduz inteiramente
os incisos I e II, da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova
quando:
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.535 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902112/2012-30

I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”
A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a
incumbência de provar suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade tributária, quer
por notificação de lançamento, quer por auto de infração, figura como autor da
pretensão de direito e, portanto, precisa incumbir-se do ônus probatório. O Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, é bem claro neste sentido, na media em que expressa
este conceito no seu artigo 9o, como podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação
de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de
lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011, que regula a
determinação e exigência de créditos tributários da União, nos seus artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o , com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
9o , § 2o )”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito passivo, desde que
os fatos nela registrados sejam comprovados por documentos hábeis, conforme o caput
do artigo 26, acima, e novamente a responsabilidade de provar cabe ao autor da ação,
conforme previsto no seu parágrafo único, neste caso a autoridade fiscal, quando assim
se configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo Administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, e é de aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal, reproduz o mesmo conceito, como podemos notar pela
reprodução dos seus artigos 36 e 37, a seguir:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.”
No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito da Fazenda
Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia o ressarcimento de créditos de
PIS/COFINS aos quais teria direito, neste caso, ela própria figurando como autora
e, portanto, suportando o ônus da prova.
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.535 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902112/2012-30

É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do contribuinte,
em razão da manutenção de contabilidade regular, que seus registros precisam estar de
acordo com os documentos fiscais comprobatórios, o que vale dizer que cabe a
autoridade tributária verificar se os registros escriturais refletem adequadamente notas
fiscais e outros documentos fiscais, especialmente em relação aos seus montantes,
aspectos formais e natureza das operações a que se refiram.
Por fim, caberia à autoridade tributária suprir apenas o que estiver registrado em
documentos existentes na própria Administração Tributária da União, quando assim
declarados pela autora.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, disciplina o processo de restituição/
compensação de tributos federais, especialmente em seu artigo 74, onde delega
competência à Receita Federal do Brasil para regulamentar o tema.
(...)
A RFB por sua vez o fez através da IN RFB no 900/2008, com alterações pela IN
RFB no 981/2009, e vigente à época do pedido de compensação e do despacho
decisório, e que assim determina quanto a apresentação dos arquivos digitais requeridos
no Despacho Decisório como condição para a análise do direito creditório:
“Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
§ 1o Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que
tratam os arts. 27 a 29 e 42, o pedido de ressarcimento e a declaração de
compensação somente serão recepcionados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) após prévia apresentação de arquivo digital de todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica, com os documentos fiscais de entradas e saídas
relativos ao período de apuração do crédito, conforme previsto na Instrução Normativa
SRF No 86, de 22 de outubro de 2001, e especificado nos itens "4.3 Documentos
Fiscais" e "4.10 Arquivos complementares PIS/COFINS", do Anexo Único do Ato
Declaratório Executivo COFIS No 15, de 23 de outubro de 2001. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009)
(...)
§ 3o Na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de compensação de
créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31 de janeiro de 2010, a autoridade
da RFB de que trata o caput poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório
à apresentação do arquivo digital de que trata o § 1o, transmitido na forma do § 2o.
§ 4o Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a compensação,
quando o sujeito passivo não observar o disposto nos §§ 1o e 3o. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009)”
(...)
Vemos que o § 1o, do artigo 65, acima reproduzido, determina que para todos os
pedidos realizados após o início da vigência da Instrução Normativa, é obrigatória
a prévia apresentação dos arquivos digitais, nos termos da IN SRF no 86/2001, e
que é prerrogativa da Autoridade Tributária exigir estes mesmos arquivos para todos os
pedidos apresentados até 31 de janeiro de 2010. Em decorrência desta prerrogativa
que a Recorrente foi intimada a apresentar os referidos arquivos digitais.
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.535 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.902112/2012-30

Por outro lado, o artigo 2o, do ADE COFIS no 15/2001, estabelece mais uma
prerrogativa da Autoridade Tributária, qual seja: a seu critério, aceitar a
apresentação dos arquivos digitais em forma diferente daquela prevista no ADE em
questão, o que não se deve confundir com direito da Recorrente, mas sim avaliação
de conveniência e oportunidade da Autoridade Administrativa.
“Art. 2o A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais de que trata § 1o do
artigo anterior poderão ser apresentados em forma diferente da estabelecida neste Ato,
inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos públicos.”
Por tudo o que está exposto, e mesmo levando em conta o princípio da verdade
material, não cabe nem à autoridade preparadora, nem tão pouco à autoridade
julgadora, suprir deficiências do autor em provar o seu direito, ou atender aos
requisitos normativos para a aceitação do devido pedido de compensação ou
ressarcimento.
Não tendo sido o mérito do crédito pretendido o objeto do presente processo, que
não foi analisado nem pela Autoridade Preparadora, nem pela Autoridade
Julgadora de Primeira Instância, mas sim o inadimplemento da Recorrente em
atender aos requisitos de admissibilidade de seu pedido de compensação, não há o
que se tratar a respeito da composição e valor do crédito pleiteado, tão pouco de sua
legitimidade (grifos nossos).
Por tudo o que foi exposto, não vejo reparo no procedimento conduzido pela
autoridade fiscal, corroborado pela decisão de primeira instância administrativa, devendo ser
mantido incólume o Acórdão aqui recorrido.
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 1006
DF CARF MF
Original